Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-58.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ALEGADO VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO INVOCADA PELO SÓCIO MAJORITÁRIO E ADMINISTRADOR. DÉBITOS FISCAIS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS ENTRE OS CONTRATANTES.
1. A declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado entre as partes não é possível quando não há comprovação de qualquer vício de consentimento ou de nulidade invocado pelo autor e que o contrato social da empresa foi redigido de maneira clara e simples, preenchendo todos os pressupostos legais de validade e eficácia, foi assinado por duas testemunhas, visado por advogado, registrado na junta comercial e não favorece abusivamente uma das partes, em prejuízo da outra.
2. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar, durante a execução e na conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé. Assim, é indevido e contraditório o comportamento da parte que afirma não ter consentido para a constituição da empresa, mas desde que tomou ciência da existência da sociedade, em 2003, não tomou as devidas cautelas e as providências necessárias para a dissolução do empreendimento, não sendo possível acolher a alegação de nulidade do contrato social, por vício de vontade, suscitado cerca de 14 anos depois, em seu benefício, posto que é vedado favorecer-se da própria torpeza (venire contra factum proprium).
3. Recurso conhecido e não provido.